Tribunal: TJMT
Processo: 1014882-89.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014882-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), RODORAFA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.912.208/0001-73 (RECORRIDO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014882-89.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco C6 S/A

Recorrida(s):

Rodorafa Logistica e Transportes LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA. CNPJ CADASTRADO COMO CHAVE PIX. PREJUÍZO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A súmula 479 do STJ atribui as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Inexistindo prova da relação jurídica entre as partes, referente a conta bancária com CNPJ cadastrada na chave PIX, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de:

a)

CONFIRMAR os efeitos da tutela outrora deferida em ID 90855398e DECLARAR a inexistência de relação jurídica da conta corrente n.º 5064026-7, agência n.º 0001, do Banco Digital C6, determinando que a Requerida no prazo de 10 dias providencie o cancelamento da referida conta;

b) DETERMINAR a devolução dos ativos comprovados nos autos, nos valores de R$6.600,00, em favor da Requerente, sob pena de multa diária a ser devidamente fixada nos autos;

c) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).

O caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que ao realizar seus serviços verificou que seu código de PIX, qual seja, o CPNJ, estava sendo utilizada por conta da ré, da qual desconhece, pois não promoveu abertura, não autorizou terceira pessoa a realizar a abertura, e está sendo prejudicada em suas operações bancárias pois as transferências pela chave PIX utilizada por seus clientes estão sendo direcionadas a esta conta desconhecida.

Em contrapartida, o Réu sustenta que detectou, de ofício, movimentações suspeitas e procedeu de imediato com as devidas análises, efetuando o bloqueio da conta para posterior encerramento, bem como desvinculou qualquer débito atrelado ao nome da parte autora.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que o Autor informa que possui conta bancária com o Banco Bradesco, Conta Corrente n.º 095832-8, Agência n.º 252, utilizando-se, para tanto, a chave PIX de n.º 32.912.208/0001-73 e seus clientes ao utilizarem a chave PIX, os valores eram creditados na conta n.º 5064026-7, agência n.º 0001, do Banco Digital C6.

Em que pese o banco Réu afirmar que procedeu com o bloqueio/encerramento da conta bancária em 30.06.2022, averíguo que o Reclamante colacionou meio de provas de que a referida conta continuava ativa em 26/08/2022, conforme juntada na impugnação a contestação – id.

153326204.

Oportunizado ao Réu comprovar a licitude da referida conta bancária, este não apresentou qualquer documento ou indício de prova que pudesse a relação jurídica entre as partes, pelo contrário, esta assumiu que terceiro realizou a abertura da conta utilizando dos dados necessários.

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados fraude na abertura de conta com dados de terceiros, qual seja, da parte Autora.

Com relação ao
quantum
indenizatório, este não merece reparos, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como possui finalidade de atenuar o sofrimento havido, e inflija sanção ao causador do dano, visando coibir a reiteração da prática de atos lesivos à personalidade de outrem.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023